Tribunal: TJMT
Processo: 1011478-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011478-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Impetrante: Gilmeire Santos Monteiro Benites
Pacientes: Maycon Vinicius da Silva Muniz e Deimison Piagem Neves
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Maycon Vinicius da Silva Muniz e Deimison Piagem Neves, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, acusados da prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.
Em apertada síntese, a impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante por terem sido supostamente identificados como proprietários de malas contendo entorpecentes, então descobertas em fiscalização de rotina empreendida pela Polícia Rodoviária Federal em um ônibus de transporte intermunicipal.
Aduz que, a despeito das infrações imputadas, não há indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de associação para o tráfico de drogas, sem perder de vista que, no momento da prisão, teria havido abuso de autoridade, na forma do art. 13, inciso III, da Lei n. 13.869/2019, considerado o acesso desautorizado dos policiais ao celular de um dos pacientes, o que evidenciaria, a seu sentir, a ilegalidade da prisão.
Em outro tópico, assevera que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega dados genéricos e alude à gravidade abstrata do tipo de injusto, sem tampouco evidenciar que o entorpecente destinar-se-ia ao comércio, em flagrante ofensa ao princípio da presunção de inocência.
Defende que não se mostram presentes os requisitos plasmados no art. 312 do CPP, destacadamente à luz dos predicados ostentados pelos beneficiários, respeitantes à primariedade, à ocupação lícita e à residência fixa.
Realça, ainda, o regime prisional diverso do fechado que seria imposto a pelo menos um dos pacientes, em eventual sentença condenatória, bem como a viabilidade da aplicação de medidas cautelares de menor gravidade, previstas no art. 319 do CPP, a fim de concluir pela desnecessidade da custódia cautelar na espécie.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.
É o relatório.
Sem embargo das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que a tese acerca da suposta não caracterização do delito de associação para o narcotráfico demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Nesse sentido, consta que os pacientes foram presos em flagrante no dia 09.05.2020, durante fiscalização de rotina empreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR 364, ocasião em que se revistou um veículo de transporte coletivo, com itinerário de Rondonópolis a Cuiabá, sendo constatada por cão farejador a presença de entorpecentes em duas malas de propriedade dos pacientes, que continham 10,700kg (dez quilogramas e setecentos gramas) de skunk. Consta que, ao serem inquiridos, Maycon Vinicius e Deimison admitiram que receberiam R$ 1.000,00 para efetuar o transporte do estupefaciente (id. 44197966, pp. 03/09).
Aludido contexto põe em evidência o fumus comissi delicti exigível à decretação da prisão preventiva, inclusive por ser o propósito de comércio desnecessário à configuração do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados e lhes confira a adequada imputação.
Singularmente quanto ao invocado abuso de autoridade, verifica-se que, a despeito das imagens coligidas (id. 44199954, pp. 16/17), não há como se aferir a titularidade dos dispositivos que participam do diálogo via WhatsApp, tampouco a autoria das mensagens enviadas, o que torna inviável a aferição da procedência da arguição, destacadamente neste juízo de cognição superficial.
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que a ordem constritiva fundamenta a imperiosidade da adoção da ultima ratio, cuja manutenção, ao menos nesse momento procedimental, é de rigor.
Como realçado pelo magistrado apontado como coator, em pronunciamento exarado em sede de audiência de custódia, evidencia-se o risco à ordem pública, na espécie, pela “gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, isto é, mais de dez quilos de droga conhecida como skunk, também chamada de supermaconha, bem como pela reiteração delitiva do flagrado Maycon Vinícius”, quem, confirme a decisão, “registra duas condenações por crimes patrimoniais, cujo executivo de pena tramita na Vara de Execuções Penais da Capital sob o n.o 3291-40.2016.811.0042” (id. 44197990, pp. 15/16).
Assim, ao menos à primeira vista, tem-se que a decisão não se assenta em mero juízo de desvalor abstrato acerca do tipo de injusto, mas em dados empíricos, aptos a se amoldarem ao art. 312 do CPP, na esteira dos entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.
A propósito, conforme inteligência disposta respectivamente nos enunciados n. 25 e n. 06, ambos da TCCR, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” e “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).
Outrossim, ao menos por ora, mostram-se inócuas as medidas alternativas (art. 319, CPP), tendo-se em perspectiva a vultosa quantidade de droga apreendida e a recidiva delitiva aferida em relação a ambos os pacientes, que em seus interrogatórios declararam já terem sido indiciados/processados por práticas delitivas outras (id. 44197979, p. 05 e p. 11).
No que tange à invocação do princípio da homogeneidade, é de se observar que sua incidência não impede o cárcere cautelar, considerando que este é adotado antes da sentença definitiva e não se confunde com o regime a ser imposto para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade. Ademais, encontrando-se as investigações em andamento e sem denúncia formalizada, afigura-se inadmissível empreender qualquer prospecção acerca de eventual regime a ser imposto aos pacientes.
Por fim, eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43, TCCR).
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada